Tribunal: CARF
Processo: 13982.000042/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2004, 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. SERVIÇOS CONTÁBEIS.LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES de pessoa jurídica que preste serviços profissionais de contador ou assemelhados ou que exija habilitação profissional na área contábil e de locação de mão-de-obra.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão-de-obra ou de locação de mão-de-obra está impedida de exercer a opção pelo Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 497

1
496
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13982.000042/2009­22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.640 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
SIMPLES
Recorrente
CONTAOESTE CONTABILIDADE S/S LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2004, 2007
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇOS
CONTÁBEIS.LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES de pessoa jurídica que
preste serviços profissionais de contador ou assemelhados ou que exija
habilitação profissional na área contábil e de locação de mão­de­obra.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão­de­obra ou de locação de
mão­de­obra está impedida de exercer a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo a exclusão da recorrente dos regimes do
SIMPLES FEDERAL (ADE no 7) e SIMPLES NACIONAL (ADE no 8).

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000042/2009-22
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 498

2

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 499

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto pela Digitacenter Serviços de
Digitação Ltda (Recorrente excluída do Simples) face v. acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil que decidiu manter o ADE 07 E 08 de exclusão da Recorrente do
Simples Federal e do Simples Nacional por exercer atividade econômica vedada, locação ou
cessão de mão de obra (para o Simples Federal e Nacional) e serviços de contabilidade (para o
Simples Federal).
A motivação para a exclusão do Simples foi o exercício de atividade vedada,
relativa à prestação de serviços contábeis e de locação de mão­de­obra, as quais são
impeditivas à opção (art. 9 inciso XII, alínea 'V e inciso XIII, da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 e art. 17, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006).
O procedimento se iniciou devido à representação administrativa de fls. 01 a
06, da Delegacia da Receita Federal em Joaçaba, Agência da Receita Federal do Brasil em
Chapecó/SC, onde o auditor­fiscal informa que, por ocasião da verificação in loco, constatou
que no mesmo ambiente operavam as empresas Digitacenter Serviços de Digitação Ltda. e a
empresa Contaoeste Contadores Autônomos Ltda (CNPJ n° 75.435.933/0001­00).
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Discorre o auditor­fiscal que as empresas atuam como uma só e
encontram­se instaladas no mesmo espaço fisico, onde a
Digitacenter Serviços de Digitação Ltda. presta serviços de
digitação exclusivamente para a Contaoeste Contadores
Autônomos Ltda., fazendo uso dos bens materiais desta, inclusive
do software para digitação das notas fiscais. Refere que os
empregados da representada estão sujeitos ao mesmo controle
de horário (cartão­ponto) da Contaoeste Contadores Autônomos
Ltda.,
caracterizando
a
subordinação
ao
horário
de
funcionamento desta. O prédio onde as empresas estão
localizadas é de propriedade de Arcides de David, sócio­gerente
da Contaoeste, e foi dado em comodato à Digitacenter em
02/01/2003, sendo que o referido contrato de comodato
compreende uma sala comercial de aproximadamente 600m2,
que corresponde a toda a área do prédio e não somente à sala
08, que consta como endereço no cadastro de pessoa jurídica da
empresa, a qual que não possui mais de 200 m2. As demais salas
do prédio, quais sejam, 01, 05, 06, 07 e 09 constam no cadastro
de pessoa jurídica como sede da Contaoeste. Foi constatado,
também, que as despesas com água, luz e telefone são a cargo da
Contaoeste, não registrando a representada despesas a esse
título.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 500

4
Informa que os empregados ocupam cargos que não condizem
com a atividade da Digitacenter, que se autodenomina empresa
de digitação, pois estão registrados como: auxiliar de
contabilidade, localizados no departamento de contabilidade,
auxiliar de departamento fiscal, localizados no departamento
fiscal, auxiliar administrativo, localizados no departamento de
administração e auxiliar de departamento pessoal, localizados
no departamento de pessoal, além de pessoal de gerência e
limpeza, não possuindo empregados registrados na função de
digitador. Reforça que, de acordo com a Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO), expedida pelo Ministério do Trabalho e do
Emprego, os serviços prestados pelos empregados nas funções
auxiliares estão todos vinculados à prestação de serviços
contábeis.
Verificou, ainda, que o pagamento das Guias de Recolhimento
da Previdência Social (GPS) e da folha­de­salários da
prestadora de serviços (Digitacenter) são efetuados pela
Contaoeste, e após, é feito um adiantamento considerado crédito
na contabilidade da Digitacenter.
Consta ainda da representação que a que a atividade prestada
pela Digitacenter também se caracteriza como cessão de mão­
de­obra, uma vez que presta serviços contínuos, há colocação de
segurados à disposição da empresa tomadora de serviços
(Contaoeste) e a prestação de serviços se dá nas dependências
da contratante, citando o §3° do art. 31 da Lei n° 8.212, de
1991.
A representação administrativa foi instruída com os documentos
juntados às fls. 07 a 356, a seguir relacionados: fotos do local
onde está estabelecida a Contaoeste, cópia do contrato
particular de comodato, fotos das instalações onde as empresas
desenvolvem as atividades, comprovantes de inscrição e situação
cadastral, contratos sociais e alterações, contrato de software,
procotolo de envio de arquivos conectividade social, termos de
abertura de livro de registro de empregados e cópias parciais
deste, cópia de GPS e do Livro Razão (parcial), recibo de
pagamentos de adiantamento à Digitacenter, recibos de férias,
notas fiscais, instrumento particular de prestação de serviços de
processamento de dados firmado entre a contratante Contaoeste
Contadores Autônomos S/S Ltda e a Digitacenter Serviços de
Digitação Ltda. ME, relação de empregados e folhas de
pagamento da Digitacenter.
A DRF/JOA, no Despacho­Decisório de fl. 369 e em
consonância com o Parecer SAFIS no 001, datados de 18 de
março de 2009 (fls. 360 a 368) analisou as atividades
desempenhadas pela contribuinte descritas na representação
fiscal e concluiu pela exclusão da empresa do Simples e do
Simples Nacional, mediante emissão dos referidos ADE.
O termo inicial da exclusão do Simples Federal foi fixado em
01/01/2004 e, com relação ao Simples Nacional, o Despacho
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 501

5
Decisório SAFIS ° 078/2009 (fl. 378) fixou a data de 01
/07/2007.
Inconformada,
a
contribuinte interpôs
manifestação
de
inconformidade às fls. 383 a 394, acompanhada de procuração
e contrato social (fls. 395 a 404), onde impugna o Despacho­
Decisório n° 078/2009 que a excluiu do Simples Nacional e o
ADE no 008/2009, alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Em nota introdutória, resume a ação fiscal e nega as conclusões
do despacho­decisório acatado pelo Delegado da Receita
Federal.
No tópico seguinte, trata da ilegalidade da exclusão do Simples e
Simples Nacional, aduzindo que o seu contrato social prevê a
atividade de "prestação de serviços de processamento de dados,
preparação e processamento de contabilidade, execução de
planilhamento e conferências" que são tarefas típicas de
prestação de serviços que, por si só, não caracterizam a
atividade fim de locação de mão­de­obra.
Diz que o art. 9° da Lei Complementar n° 123, de 2006, elenca
os ramos empresariais e não a forma de desenvolvimento de
atividades, ou seja, a lei excepcionou as empresas que tem por
atividade fim a locação de mão­de­obra, o que não é o caso da
requerente, pois essa atividade não é prevista no seu contrato
social, muito embora a sua relação negociai com a empresa
Contaoeste Contadores Autônomos envolva a utilização de seus
funcionários para realizar esse mister.
Menciona que como típicas empresas que locam mão­de­obra
enquadram­se aquelas cuja atividade abrange a seleção de
pessoas e encaminhamento às contratantes de trabalhadores
para desenvolvimento de atividades genéricas, sendo que essa
atividade não compreende especialidade ou especificidade.
Cita também o art. 31, § § Y e 4% da Lei n° 8.212, de 1991, que
tratam da cessão de mão­de­obra, afirmando que essa lei
relaciona a atividade de locação e cessão de mão­de­obra em
atividades específicas, como é caso de fornecimento de mão­de­
obra temporária, o que não é o caso da interessada.
Afirma que a prestação de serviços efetuada à empresa
Contaoeste se dá nos limites da atividade prevista no seu
contrato social. Os seus funcionários, que utilizam espaço físico
e maquinário cedido pela contratante, executam atividade de
processamento de dados ligados a serviços contábeis, realizados
mediante a mera digitação dos dados que vão compor a
contabilidade das empresas para as quais a Contaoeste presta
serviços. Tudo isso também está de acordo com o contrato entre
as partes, pelo qual a interessada se obriga a proceder ao
trabalho de digitação sob orientação prévia da contratante, o
qual se dá, obviamente, através da utilização de equipamentos e
sistemas fornecidos pela mesma, resumindo­se à alimentação
desse sistema.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 502

6
Além da digitação, a manifestante procede a conferência dos
dados inseridos no sistema de contabilidade, liberando­os para
que, a partir desse ponto, a Contaoeste execute a confecção da
contabilidade propriamente dita, mas que essa atividade não
transmuda a atividade fim da recorrente e não lhe transforma em
empresa locadora de mão­de­obra.
Entende que não pode preponderar o "modus operandi" da
empresa sobre a atividade que desenvolve, a fim de vedar seu
ingresso no Simples.
Refere que a cessão de mão­de­obra configura método de
prestação de serviço, ou seja, é o formato segundo o qual o
serviço será prestado, ao passo que a locação de mão­de­obra
encerra um ramo empresarial completamente diverso do
prestado pela recorrente.
Nesse sentido, cita precedentes do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, que se assemelham à situação da
manifestante, uma vez que presta serviços em espaço cedido pela
contratante em comodato, porém todas as atividades dos seus
funcionários ligadas à execução dos serviços que presta são
controlados, fiscalizados e orientados pelos representantes
legais da própria manifestante, através de suas sócias.
Registra que as empresas tem atividades bem delimitadas,
cabendo à Contaoeste efetuar as operações contábeis
propriamente ditas, processar livros contábeis e cumprir com as
obrigações acessórias, enquanto a Digitacenter trata da
alimentação do banco de dados a partir de documentos fiscais e
das instruções repassadas pela Contratante.
Afirma que essa divisão foi projetada com o intuito de propiciar
um grau de especialização às empresas, a racionalização
operacional e o incremento de qualidade, não sendo verdade que
a interessada tenha sido criada unicamente visando a economia
tributária.
Com relação aos serviços contábeis, nega que presta esse tipo de
serviços, pois exerce seu oficio numa etapa anterior, preparando
dados que serão posteriormente utilizados para os serviços
contábeis.
Transcreve o Decreto­lei n° 9.294, de 1946, que define as
atribuições do profissional de contabilidade, e, com base nesse,
diz que, comparando essas atividades com aquelas descritas no
seu contrato social, bem como no contrato de prestação de
serviços celebrado entre esta e a Contaoeste, percebe­se
claramente que o seu mister não se confunde com a prestação de
serviços contábeis.
Alude que apenas insere dados no sistema da Contaoeste e os
confere, razão pela qual seus colaboradores estão classificados
em cargos muito similares aos dos profissionais de
contabilidade, porém como meros auxiliares, ou seja, "auxiliar
de contabilidade", "auxiliar de departamento fiscal', etc.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 503

7
Reforça que alimenta de informações o sistema da Contaoeste, a
qual, em etapa posterior, apura imposto devidos, confecciona os
livros fiscais e transmite as obrigações acessórias exigidas pelo
fisco, em nível municipal, federal e estadual. É nesse sentido que
a empresa exerce sua atividade de prestação de serviços de
processamento de dados, preparação e processamento de
contabilidade, execução de planilhamento e conferências,
descritas em seu contrato social.
Requer, ao final, a improcedência da representação fiscal, do
despacho declaratório e do ato declaratório que redundou na
sua exclusão do Simples e Simples Nacional.
Às fls. 405 a 419, apresenta manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório n° 38 e ADE n° 007 que a excluiu
do Simples. Nesse instrumento, apresenta as mesmas razões
acima elencadas, com as devidas adaptações à Lei n° 9.317, de
1996.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, foi proferido o v.
acórdão recorrido mantendo a exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional, por
entender que a Recorrente exercia atividade vedada de contabilidade e de cessão ou locação de
mão­de­obra e por isso deveria ser excluída, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2004
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. SERVIÇOS CONTÁBEIS.
LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES de pessoa jurídica
que preste serviços profissionais de contador ou assemelhados ou que
exija habilitação profissional na área contábil e de locação de mão­de­
obra.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO E CESSÃO DE
MÃO­DE­OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão­de­obra ou de locação
de mão­de­obra está impedida de exercer a opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 504

8
Em seguida, vem aos autos apresentar petição de desistência recursal devido
a adesão a parcelamento. Entretanto, como o presente processo trata de exclusão do Simples e
o processo anexo 13982.0003131/2009­40 não foi incluído no parcelamento, os autos
retornaram para o CARF julgar.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 505

9

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Trata­se de processo de exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional
devido a Recorrente exercer atividade vedada de contabilidade e de cessão ou locação de mão­
de­obra que segundo a fiscalização é vedada sua permanência no sistema simplificado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, nos Atos
Declaratórios Executivos (ADE) ns° 007 e 008, ambos de 18 de março de 2008, excluiu a
contribuinte do Simples a partir de 01/01/2004 e do Simples Nacional a partir de 01/07/2007,
por exercício de atividade econômica vedada para os citados regimes tributário.
Para melhor esclarecer os fatos relativos a exclusão, cabe citar, que a Lei
Complementar n° 123, 14 de dezembro de 2006, que revogou a Lei n° 9.317, de 1996,
estabeleceu no seu art. 17, §1°, inciso XXVI, que as vedações relativas a exercício de
atividades previstas no caput não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às atividades de escritórios de serviços contábeis.
Posteriormente, a Lei Complementar n° 128, de 09 de dezembro de 2008,
revogou o citado parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar 123, de 2008, e fez incluir no
seu art. 18 o parágrafo 5 0­B, passando a prever expressamente que os escritórios de serviços
contábeis podem ser tributados pelo Simples Nacional (inciso XIV).
Em face de tais comandos legais, cumpre delimitar que a atividade de
serviços contábeis foi impeditiva à opção do Simples Federal (Lei n° 9.317, de 1996), o mesmo
não se verificando em relação à opção pelo Simples Nacional, de modo que a análise com
relação a esse tipo de serviço prende­se ao período em que a empresa foi optante pelo Simples,
do qual foi excluída mediante o ato declaratório n° 007/2009.
Assim, o cerne da questão reside na realização ou não por parte da excluída
de serviços contábeis e de locação de mão­de­obra no período em que foi optante pelo Simples
Federal, e da atividade de locação de mão­de­obra no período em que passou a ser optante do
Simples Nacional.
Pois bem.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 506

10
Ao analisar os fatos e documentos dos autos, constatei que além das duas
empresas (Digitacenter e Contaoeste) estarem instaladas no mesmo ambiente físico, pude
verificar no Parecer Safis 001/2009 diversos outros indícios de que a empresa Recorrente além
de ceder/locar mão de obra para Digitacerter, também praticou atividade de contabilidade.
São vários indícios que demonstram que a Recorrente (Digitacenter) praticou
serviços de contabilidade e cessão de mão de obra. Vejamos a parte que nos interessa da
Representação Fiscal e do Parecer.
­ o fato de atuar no mesmo local que a empresa Contaoeste, que é um
escritório de contabilidade. A fotos de fls. 07 demonstram que a fachada do prédio onde estão
instaladas as duas empresas indica somente a Contaoeste Contadores Autônomos Ltda. A
recepção da empresa também e única, conforme a foto de fls. 11, ou seja, aparentemente,
funciona nesse local uma única empresa, qual seja, a Contaoeste;
­ a ausência de divisão nas salas ocupadas pelas citadas empresas, inobstante
informarem nos dados cadastrais que ocupam salas distintas (fls. 14 e 15);
­ o prédio onde as duas empresas exercem a atividade foi dado em comodato
à Digitacenter pelo proprietário Arcides de David, o qual é sócio­gerente da Contaoeste;
­ a Digitacenter não possui qualquer despesa com a manutenção do referido
prédio, tais como água, luz e telefone, sendo que este inclusive é comum às duas empresas;
­ utilização dos bens materiais (inclusive computadores e software) de
propriedade da Contaoeste;
­ os comprovantes contábeis da empresa estão rubricados pelo Sr. Arcides de
David, sócio­Gerente da Contaoeste;
­ o responsável pela Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) da Digitacenter é a Contaoeste, e o contato é o Sr. Arcides de David;
­ os funcionários da Digitacenter se submetem ao controle de ponto da
Contaoeste;
­ a Digitacenter possui funcionários registrados que não condizem com as
necessidades da empresa, citando como exemplo um motorista, quando sequer registra no seu
ativo veículo automotor;
­ os recolhimentos previdenciários e pagamento de salários dos empregados
da Digitacenter são efetuados pela Contaoeste, na forma de adiantamento considerado crédito
pela prestadora (Digitacenter), enquanto que o contrato de comodato previa que o pagamento
pelos serviços prestados se daria após a comprovação de pagamento das despesas com salário e
demais encargos (item 5 do contrato de comodato, fl. 111);
­ constatação de parentesco entre os sócios, uma vez que Cassiano Ricardo de
David é filho do sócio­gerente da Contaoeste, Sr. Arcides de David, e participou do quadro
societário da Digitacenter com 50% do capital social até 02/07/2007;
­ a Digitacenter presta serviços exclusivamente à Contaoeste;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 507

11
Assim, dos fatos acima narrados, resta evidente que a Digitacenter e a
Contaoeste exercem conjuntamente a atividade de serviços contábeis, e, para comprovação
disso, a representação fiscal apresenta numerosos fatos e circunstâncias, conforme relatados em
resumo acima.
Alega a manifestante que não exerce atividade de serviços contábeis, e que
seus colaboradores estão classificados em cargos muito similares aos profissionais de
contabilidade, porém como meros auxiliares, ou seja, "auxiliar de contabilidade", "auxiliar de
departamento fiscal', etc.
Todavia, há que se buscar esmiuçar à natureza da atividade desenvolvida, a
despeito da nomenclatura dada ao cargo ou do fato de o profissional que o exerce não estar
vinculado a conselho profissional.
Ademais, conforme muito bem apontado no v. acórdão recorrido, de acordo
com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), os cargos apresentados pela Recorrente
são vinculados à prestação de serviços contábeis, como se observa da transcrição constante na
representação administrativa, item 2.13.
Sendo assim, entendo que restou comprovado que a Recorrente Digitacenter,
de fato, executou serviço de competência privativa de profissional de contabilidade, tendo
exercido atividade vedada pela Lei n° 9.317, de 1996, no período em que esteve inscrita no
Simples.
O exercício de uma única atividade vedada já é suficiente para a exclusão da
empresa do Simples Federal (Lei n° 9.317, de 1996), e, via de conseqüência, esta não poderia
ter migrado para o Simples Federal, a despeito de essa atividade deixar de ser vedada desde a
edição da Lei Complementar 123, de 2006.
Já, para o Simples Nacional, também entendo que restou comprovado a
cessão de mão de obra, fato que enseja a exclusão da Recorrente do sistema simplificado.
Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, no instrumento
Particular de Prestação de Serviços de Processamento de Dados, firmado entre a contratante
Contaoeste Contadores Autônomos S/C, e a contratada Digitacenter Serviços de Digitação
Ltda. (fls. 110 a 112), as partes ajustaram, por tempo indeterminado, a contratação de "serviços
de digitação de todos os documentos, nos sistemas de processamento operados e de
propriedade da CONTRATANTE ou da própria CONTRATADA". De acordo com a cláusula
número quatro, as obrigações contratuais assumidas pela contratada compreendem a digitação
de todos os documentos emitidos pelos clientes e utilizados para a escrituração comercial,
sendo que a Contaoeste indicaria e orientaria em quais as contas de débito ou crédito devem ser
digitados e quanto à tributação ou não do valor escriturado. Pelos serviços prestados, a
contratada receberia a remuneração de R$ 0,13 (treze centavos) por documento digitado, cujo
montante seria pago mediante apresentação de documento fiscal competente e prova de
pagamento dos salários e encargos sociais dos funcionários da contratada Digitacenter.
Assim, com base nos elementos contratuais retromencionados, bem como nos
demais elementos de provas colacionados na representação administrativa, verificou­se que
efetivamente houve a disponibilização de mão­de­obra para a execução dos serviços
contratados, na modalidade de cessão de mão­de­obra, uma vez que a cedente (manifestante)
colocou a disposição da contratante, em suas dependências, segurados que realizaram serviços
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000042/2009­22
Acórdão n.o 1402­005.640
S1­C4T2
Fl. 508

12
contínuos, relacionados com a atividade fim da empresa, o que independe da forma de
contratação.
Como visto nos fatos acima indicados, a Recorrente está instalada no mesmo
local onde está a Contaoeste por força de um contrato de comodato, realiza serviços contínuos
em face da contratação por prazo indeterminado, e, ainda, a prestação de serviços, por força do
próprio contrato, está subordinada à contratante, ou seja, houve direção do contratante em
relação ao executor. Pelos próprios termos contratuais, o comando das tarefas é da empresa
contratante, e não da fornecedora dos serviços.
Desta forma, restou comprovado que as obrigações assumidas no contrato em
tela eram supervisionadas e dirigidas pela contratante, caracterizando­se em a prestação de
serviço mediante cessão de mão­de­obra.
Assim, para o Simples Nacional, a Recorrente deve ser excluída devido a
prestação de serviço com cessão de mão de obra, atividade esta que veda sua permanência no
sistema simplificado.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário para manter o Ato Declaratório Executivo No 07 e
08, e excluir a Recorrente do Simples Federal e Nacional.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital